Tribunal: STF
Processo: ADPF 109
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os segundos embargos de declaração são cabíveis quando o vício haja surgido, pela vez primeira, no julgamento dos anteriores. 



    3. Embargos de declaração não conhecidos.